Tribunal: TJDFT
Processo: 0719323-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0719323-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: J. P. A. B., JANARA ALENCAR BRAGA LIMA BOTELHO D E S P A C H O Prossiga-se, nos termos do despacho de ID no 65062162. Brasília, DF, em 04 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator